Tribunal: TJSP
Processo: 1100699-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Prestação de serviços de monitoramento e localização com seguro. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial. Alegações de negativa de vigência da apólice pela seguradora QBE e ausência de responsabilidade da Car System. Ilegitimidade de partes corretamente afastada. Serviço de monitoramento contratado juntamente com seguro. Seguradora e empresa de monitoramento que

Ementa:
Prestação de serviços de monitoramento e localização com seguro. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial. Alegações de negativa de vigência da apólice pela seguradora QBE e ausência de responsabilidade da Car System. Ilegitimidade de partes corretamente afastada. Serviço de monitoramento contratado juntamente com seguro. Seguradora e empresa de monitoramento que atuam em parceria, figurando a Car System como estipulante. Negativa da seguradora fundada em não envio de documentação pela estipulante que não pode atingir o consumidor. Indenização securitária devida. Obrigação que vincula ambas as empresas diante da solidariedade na cadeia de consumo acerca do vício intrínseco. Valor. Condenação judicial. Tabela FIPE da época do sinistro. Recursos não providos, com observação.
Consoante se extrai dos elementos que instruem o feito, o contrato de seguro é firmado entre o autor e a estipulante, além de vincular a seguradora, bem como estava vigente por ocasião do sinistro, não cabendo estabelecer culpa em relação ao consumidor pelo problema com envio de dados e comunicações internas, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização contratada por ambas as empresas, eis que a interpretação deve ser em favor do consumidor na relação de consumo, sem necessidade de distribuir culpa.
O valor é aquele correspondente ao contratado, ao tempo do sinistro, pela tabela de então, pelo valor de mercado referenciado, sendo o valor da Tabela FIPE de então, com correção daquele termo, sendo os juros desde a citação, com estipulação correta acerca da documentação à QBE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100699-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes QBE
BRASIL SEGUROS S/A e CAR SYSTEM ALARMES LTDA, é apelado RICARDO DE
ANDRADE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100699-46.2018.8.26.0100 -Voto no 42196
2
COMARCA: São Paulo – 24a Vara Cível do Foro Central – Juiz Claudio Antonio
Marquesi
APTES. : Car System Alarmes Ltda.
QBE Brasil Seguros S.A
APDO. : Ricardo de Andrade Silva
VOTO No 42.196
EMENTA: Prestação de serviços de monitoramento e
localização com seguro. Ação de indenização por danos
materiais e morais. Procedência parcial. Alegações de
negativa de vigência da apólice pela seguradora QBE e
ausência de responsabilidade da Car System. Ilegitimidade
de partes corretamente afastada. Serviço de monitoramento
contratado juntamente com seguro. Seguradora e empresa
de monitoramento que atuam em parceria, figurando a Car
System como estipulante. Negativa da seguradora fundada
em não envio de documentação pela estipulante que não
pode atingir o consumidor. Indenização securitária devida.
Obrigação que vincula ambas as empresas diante da
solidariedade na cadeia de consumo acerca do vício
intrínseco. Valor. Condenação judicial. Tabela FIPE da
época do sinistro. Recursos não providos, com observação.
Consoante se extrai dos elementos que instruem o feito, o contrato de
seguro é firmado entre o autor e a estipulante, além de vincular a
seguradora, bem como estava vigente por ocasião do sinistro, não
cabendo estabelecer culpa em relação ao consumidor pelo problema
com envio de dados e comunicações internas, razão pela qual deve ser
mantida a condenação ao pagamento da indenização contratada por
ambas as empresas, eis que a interpretação deve ser em favor do
consumidor na relação de consumo, sem necessidade de distribuir
culpa.
O valor é aquele correspondente ao contratado, ao tempo do sinistro,
pela tabela de então, pelo valor de mercado referenciado, sendo o valor
da Tabela FIPE de então, com correção daquele termo, sendo os juros
desde a citação, com estipulação correta acerca da documentação à
QBE.
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença de fls. 265/269,
integrada pela decisão de fls. 285/287, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização securitária no valor de 100%
da tabela FIPE na data do sinistro, com correção monetária e juros a partir da citação, com
documentação ao ser providenciada para transferência do salvado, arcando as partes rés

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100699-46.2018.8.26.0100 -Voto no 42196
3
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Diz a seguradora que o apelado contratou o seguro por meio da
estipulante Car System e a apólice foi encerrada em 19.10.2017, não tendo a corré
encaminhado o pedido de renovação do contrato de seguro, inexistindo apólice e razão para
ser responsabilizada. Observa que todo o trâmite é feito pela corré, sem ligação do
segurado com a seguradora. Aduz que cabe à estipulante a responsabilidade por qualquer
erro ocorrido. Sustenta que no contrato entre a apelante e a Car System, cláusula 3.3, é
obrigação dessa última enviar as adesões e novos contratos, mas nada foi enviado e o
seguro não foi renovado. Aduz que não cabe falar que o ônus da prova é da apelante, pois a
prova é negativa e frisa que o ônus é da corré, cabendo a falha ser atribuída a ela. Indica a
cláusula 11.1 do seu contrato com a Car System. Cita o art. 927 do CC e repete que não foi
enviada a proposta, pois a renovação foi por telefone, situação contrária ao contrato
firmado. Conclui que cabe à estipulante pagar a indenização. Cita julgados e reforça que a
negativa se deu pela ausência de renovação do seguro e não pela rescisão entre as partes e
que cabe aplicação do CDC, pois não há contratação e jamais foi comunicada da intenção
de renovação da apólice. Sobre o valor da indenização indica a cláusula 4.1.1, devendo
corresponder ao valor do veículo no mês do pagamento, pretendendo que o valor se baseie
na tabela FIPE da data do pagamento, quando será disponibilizada a documentação do
salvado. Alternativamente, pretende que a indenização fique limitada ao valor posto na
inicial, pois a sentença resta extra-petita, pois o valor da tabela FIPE na época do sinistro
era de R$ 57.599,00. Entende necessário o abatimento do prêmio, pois não recebeu da Car
System, que cobrou do apelado e reclama da determinação de baixa do gravame, que atinge
direito de terceiro, cabendo ao apelado comprovar a quitação do financiamento, ou realizar
os pagamentos.
A corré Car System, por seu lado, alega que o contrato assinado com
o apelante não previa o pagamento de indenização por roubo ou furto, sendo a
responsabilidade da seguradora QBE. Afirma que o autor estava ciente de que o serviço
adquirido era o “Standard”, não integrando, assim, a relação securitária. No mais, anota
que a QBE deveria arcar com a compra dos documentos e se recusou, indicando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100699-46.2018.8.26.0100 -Voto no 42196
4
documentação acostada. Refere sua obrigação contratual como cumprida e que o contrato
firmado é de meio, não de resultado, apenas de localização do bem. Insiste na
responsabilidade da QBE. Discorre sobre sua atividade. Pleiteia, assim, a reforma do
julgado. Processados os recursos regularmente, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se dos autos que o autor aderiu a proposta de seguro junto à
QBE por intermédio da empresa Car System, tendo como objeto a cobertura para o veículo
descrito inicialmente, além de firmar comodato de equipamento rastreador e prestação de
serviços de monitoramento e rastreamento pela estipulante. Em 03.03.2018 o veículo foi
roubado e o autor acionou a seguradora no intuito de receber a indenização ajustada,
todavia, o pagamento foi recusado sob o argumento de que a contratação não foi renovada,
não constando apólice, com recusa também da Car System, imputando responsabilidade à
QBE. O segurado então ajuizou a demanda, buscando a condenação das contratadas ao
pagamento do valor do veículo sinistrado, além de reparação por danos materiais e morais.
A pretensão foi julgada parcialmente procedente, restando as corrés
condenadas, solidariamente, ao pagamento da indenização. Insurgem-se as corrés vencidas,
buscando a alteração do julgado, cada qual se eximindo de responsabilidade e imputando à
outra.
Pois bem. Conforme consta da sentença, “conforme explicado pelas
partes, a indenização, inicialmente, caberia apenas à Seguradora. No entanto, tendo em
vista o descumprimento da obrigação contratual pelas rés, que negaram a cobertura ao
consumidor, sempre empurrando ele para que exigisse a indenização da outra parte, nos
termos do que dispõe o CDC, foi reconhecida responsabilidade solidária de ambas as rés
para o pagamento de 100% do valor do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100699-46.2018.8.26.0100 -Voto no 42196
5
Ora, como noticiado pela própria seguradora, as corrés atuam em
parceria, esclarecendo que a empresa Car System negocia os seguros, como ocorrido no
caso dos autos, e esta admite a renovação contratual e pagamento do prêmio, vinculando as
requeridas ao ajuste.
O cerne da controvérsia diz respeito à vigência da cobertura
securitária por ocasião do sinistro, em face da alegação da seguradora de que não teve
ciência da avença em discussão (fl. 30).
Há relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Diploma
Consumerista diante da condição do autor de destinatário final e, neste aspecto, havendo
controvérsia entre as corrés, a única interpretação cabível é a mais favorável ao consumidor
(art. 47 do CDC). Cumpre ressaltar, ademais, que a ocorrência de qualquer equívoco na
comunicação do negócio entre a estipulante e a seguradora não é oponível ao consumidor,
sem considerar que há prova de pagamentos do prêmio e reconhecimento de renovação
pela Car System (fl. 173).
Por outro lado, não assiste razão à corré Car System, na medida em
que, embora tenha se responsabilizado pelo serviço de localização e monitoramento de
veículos, cabe também o envio de dados de renovação à seguradora, prova essa que lhe
cabia. Portanto, em relação ao consumidor não cabe a distribuição de culpa, restando
ambas as corrés inseridas na cadeia de consumo. De tal modo, ambas devem responder
pela indenização.
Quanto ao valor, o veículo roubado não foi recuperado, cabendo o
pagamento da indenização ao tempo dos fatos. O prazo contratual é de trinta dias após a
entrega dos documentos, mas isso dentro da normalidade. Foi preciso ajuizar a ação, com
condenação no pagamento e o valor é aquele correspondente ao contratado, ao tempo do
sinistro, pela tabela de então, pelo valor de mercado referenciado, sendo o valor da Tabela
FIPE de então, com correção daquele termo, sendo os juros desde a citação, com
estipulação correta acerca da documentação à QBE, sendo caso de roubo do bem, sem
notícia de que foi recuperado, sem razão para abatimento de valor de salvado. Não há falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100699-46.2018.8.26.0100 -Voto no 42196
6
em decisão extra petita quanto ao valor. O autor pleiteou 100% do valor referenciado pela
Tabela FIPE (fl. 09).
Diante do decaimento das corrés, majora-se o percentual dos
honorários para 12% da condenação, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator